Tribunal: CARF
Processo: 10880.973202/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973202/2010-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.775 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2023
Assunto
NORMAS GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA
Recorrente
PROXXI TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 879/885, contra Acórdão da DRJ, fls. 867/876
que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte em PER/DCOMP no
08638, 44593.280307.1,7.03-7244. O Despacho Decisório, fls. 02, nesse sentido, homologou
parcialmente o crédito, motivo pelo qual o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade às fls. 34/43. O crédito pleiteado estaria vinculado a saldo negativo de CSLL
apurado no ano calendário de 2005.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão combatido:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 02 que homologou em parte a compensação declarada nos
PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de
2005.
O crédito no montante de R$ 1.274.284,04 indicado no PER/DCOMP identificado sob
no 08638, 44593.280307.1,7.03-7244 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi
apurado saldo negativo de CSLL disponível para compensação no valor de R$
1.205.536,16.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973202/2010-48
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973202/2010-48

As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram detalhadas no
demonstrativo disponibilizado no site da RFB. (cópia às fls. 05 e 06).
Cientificado em 09/11/2010, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 34 a 43, pela qual requer:
a) o reconhecimento do direito creditório relativo aos valores de imposto de CSLL
retida na fonte (R$ 28.698,00), não confirmados no sistema da Receita Federal, os quais
compuseram o saldo negativo apurado na Declaração de Rendimentos do ano-base
2005, mediante posterior apresentação de documentos comprobatórios, haja vista a
impossibilidade de apresentá-los de plano;
b) a reconsideração do r. Despacho Decisório proferido, na medida em que o montante
de R$ 40.162,51 relativo à suspensão por força do MS n° 97.0007333-5, sequer foi
computado na apuração do saldo negativo de R$ 1.274.284,04;
c) que a PER/DCOMP n. 27314.11557.270207.1.3.03-1930 seja homologada na sua
totalidade;
d) caso assim não entenda, seja a presente impugnação, recebida como manifestação de
inconformidade; e) seja o correspondente processo administrativo encaminhado para a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, para análise e julgamento das razões aqui
expostas;
f) a produção de todas as provas permitidas em direito, especialmente a realização se
necessário de diligência, perícia contábil e documental.
O Acórdão recorrido, fls. 867/876, reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, nos seguintes termos: “De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito”
e “Detalhamento da Compensação” colocado à disposição do contribuinte no site da Receita
Federal do Brasil a falta apurada decorre da não confirmação de parte do CSRF relacionada no
PER/DCOMP. O sistema apontou, ainda, a existência de divergência entre o somatório das
parcelas de formação do crédito indicada no PER/DCOMP (R$ 1.720.647,00) e o montante
informado na DIPJ/2006 (R$ 1.760.696,88)”.
Nesse aspecto, ainda, entendeu que: a) o ônus da prova para demonstrar a liquidez
e certeza do direito creditório é do sujeito passivo e não da autoridade de origem (art. 170, CTN,
art. 16 do Decreto 70.235/72), precluindo o direito de fazê-lo após a impugnação administrativa,
assim como é ônus do contribuinte a conservação dos seus documentos comprobatórios (art. 264,
Decreto 3000/99); b) nesse mesmo sentido, afastou o pedido de diligência ou perícia, por
entendê-las desnecessárias (art. 18 do Decreto 70.235/72); c) em relação à CSRF informada no
PER/DCOMP analisado e não confirmado nos sistemas da RFB, o meio probatório adequado
para comprovar a retenção do imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou
creditados é o Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados (art.929, RIR/99, arts 942 e
943, RIR/99 e IN SRF 119/2000).
Ainda, acentuou que o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o
comprovante de rendimentos pagos ou creditados, ou no caso da empresa beneficiada efetuar o
recolhimento de CSRF, que apresente o DARF de recolhimento do tributo. Porém, documentos
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973202/2010-48

de própria emissão não fazem prova em prol do contribuinte, necessitando, pois de informações
obtidas por empresas participantes que confirmem os valores constantes nas faturas e/ou notas
fiscais. Por isso, o voto condutor não reconheceu o direito creditório unicamente lastreado em
notas fiscais e registros contábeis emitidas pelo contribuinte, pois insuficientes para comprovar a
retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Porém, já em análise ao Relatório “DIRF – Resumo do Beneficiário” - (fls. 805 a
808), constatou que, no ano calendário de 2005, a requerente consta como beneficiária de
retenções efetuadas a título de CSRF, e concluiu possível validar, para fins de formação do saldo
negativo ora guerreado, a totalidade do CSRF confirmado em DIRF.
Finalmente, no que tange à divergência apontada no despacho decisório, que o
requerente informou corresponder à parcela do CSRF devido por estimativa nos meses de janeiro
a novembro de 2005 que se encontrava suspenso por força do MS 97.0007333-5, entendeu que:
“(...) vale lembrar que devido a sua natureza o depósito judicial, enquanto não convertido em
renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional”. O voto condutor, nesse aspecto, entendeu que o requerente não comprovou
que o depósito judicial relativo à parcela do CSLL devido por estimativa nos meses de janeiro a
novembro de 2005 foi convertido em renda da União e, por isso, não seria possível a utilização
do crédito referido na formação do saldo negativo do referido ano calendário de 2005.
Em síntese, reconheceu apenas enquanto crédito tributário complementar a
diferença de R$ 28.698,00, a título de Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de
2005.
Nada obstante, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, às fls.
879/885, pontuando o seguinte:
Superada a questão relativa a retenção na fonte no valor de RS 28.698,00, a única
discussão que resta no presente processo é relativa a divergência nas parcelas de
formação do saldo negativo do ano-calendário de 2005, no tocante a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, não há campo para indicação de valores com
exigibilidade suspensa, situação que obrigou a requerente a indicar as quantias devidas
sem os efeitos da medida judicial de maneira que, ao final, não houvesse alteração do
montante relativo ao saldo negativo apurado, como de fato ocorreu, conforme
verificasse na Ficha 17 da DIPJ entregue pela impugnante.
(...)
A DRJ apurou e constatou a afirmação relatada pelo Contribuinte no tocante à parcela
da CSLL devida por estimativa nos meses de janeiro a dezembro de 2005, em função do
Mandado de Segurança n° 97.0007333-5.
O julgador verificou pela análise do sistema" SIEF Documentos de arrecadação" que o
depósito em tela foi efetuado em 05/09/2008.
No entanto, o julgador relata que o Contribuinte não comprova que o depósito relativo à
parcela da CSLL devida por estimativa nos meses de janeiro a dezembro de 2005 foi
convertido em renda da União. Sendo assim, não é possível validar a utilização do
crédito em comento na formação da base negativa de CSLL apurada no ano calendário
de 2005.
(...)
No intuito de beneficiar-se dos benefícios trazidos pela Lei n. 11.941/09, a impugnante
protocolou em 01/03/10 petição requerendo a desistência do feito e a conversão do
depósito em renda da União.
Conforme se comprova pela transcrição do extrato da conta de depósito judicial n°
00260779-7 (doc. 03), os valores já foram convertidos em renda pela União, tanto é que
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973202/2010-48

os saldos da conta estão zerados desde 27/07/2015, conforme se comprova pela
transcrição abaixo:

(...)
Desta forma, fica superada a afirmação da DRJ quanto a não comprovação da conversão
em renda do depósito judicial relativo à parcela da CSLL devida por estimativa nos
meses de janeiro a dezembro de 2005.
Além disso, o saldo negativo de R$ 1.274.284,04, foi compensado até o limite do
crédito apurado com os efeitos da medida liminar, através das DCOMPs ns.
08638.44593.280307.1.7.03-7244;
10381.60573.301006.1.3.03-4812;
27314.11557.270207.1.3.03-1930;
Tanto isso é verdade que na PER/DCOMP n. 27314.11557.270207.1.3.03-1930, na pag.
2 (Crédito do Saldo Negativo de IRPJ) fica demonstrado que o montante de R$
40.162,51, referente à suspensão de exigibilidade não foi compensado.
Por todo o exposto, uma vez reconhecido pela DRJ o valor de R$ 28.698,00, a título de
saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário de 2005, bem como comprovando
que, no saldo negativo de R$ 1.274.284,04, o montante de R$ 40.162,51, não foi
computado, uma vez que estava com exigibilidade suspensa, assegurada nos autos
mandado de segurança n° 97.000333-5, requer a V.Sas.: a) a reconsideração do r.
Despacho Decisório proferido, na medida em que o montante de R$ 40.162,51 relativo
à suspensão por força do MS n° 97.0007333-5, sequer foi computado na apuração do
saldo
negativo
de
R$
1.274.284,04;
b)
que
a
PER/DCOMP
n.
27314.11557.270207.1.3.03-1930 seja homologada na sua totalidade; (...)
Assim, a questão dos autos diz respeito à possibilidade de valores depositados em
juízo serem incluídos em saldo negativo para fins de compensação, antes da conversão em renda
da União.
No caso concreto, há elementos para se reconhecer que houve o depósito em
05/09/2008:

Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973202/2010-48

Além disso, a Recorrente esclarece que, no intuito de fazer jus aos benefícios
trazidos pela Lei n. 11.941/09, protocolou em 01/03/10 petição requerendo a desistência do feito
e a conversão do depósito em renda da União, conforme se comprova pela transcrição do extrato
da conta de depósito judicial n° 00260779-7 (doc. 03).
Assim, os documentos abaixo (doc.03), indicam que os valores já teriam sido
convertidos em renda pela União, conforme se observa nos saldos da conta que estão zerados
desde 27/07/2015, conforme a transcrição abaixo:

Por outro lado, embora a Recorrente apresente alguns documentos (doc.03) que
fortaleçam ou pelo menos indiquem potencial direito creditório a ser reconhecido, entendo que,
para o reconhecimento cabal do direito creditório alegado, deveria o contribuinte apresentar
outros documentos que demonstrassem a conversão do depósito em renda, como despachos ou
ofícios judiciais que autorizem a conversão do depósito judicial em renda, a manifestação da
União a respeito, e a certidão de trânsito em julgado da decisão, o que, cumulados, afastariam
qualquer dúvida sobre a conversão do depósito judicial em renda a favor da União, por exemplo.
Reforce-se que entendo perfeitamente o raciocínio que veda o ressarcimento, a
restituição e a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto
de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório,
na linha do artigo 70 da IN SRF no 900 de 30/12/2008, vigente à época da transmissão do
PER/DCOMP ora guerreado.
Da mesma forma regulamentou a IN RFB no 1717, de 17/07/2017 (...)
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Devido a sua natureza de garantia, o depósito judicial, enquanto não convertido
em renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional:
Art. 170. Alei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Por outro lado, o caso em tela merece reflexões complementares, pois, ainda
que o Recorrente não tenha juntado aos autos importantes documentos processuais judiciais que
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.973202/2010-48

confirmariam a conversão em renda a favor da União, há indícios para considerar que a
conversão em renda do depósito realizado pela interessada, já ocorreu ou está às vias de ocorrer.
Considerando as informações apresentadas, e por não existir qualquer prejuízo
tanto para o Recorrente como para a Fazenda Nacional, entendo que o melhor caminho para o
deslinde do feito é a conversão em diligência para que os autos retornem à autoridade de
origem, a fim de que confirme a conversão do depósito judicial em renda a favor da União,
podendo também intimar o contribuinte para apresentar provas complementares aptas a
comprovar o alegado.
Após a conclusão da diligência, deve-se cientificar o contribuinte para, querendo,
manifestar-se.
Após, os autos devem retornar ao CARF, para decisão final.
É a minha proposta.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 963
DF CARF MF
Original